Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-32.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800824-32.2023.8.14.0105

APELANTE: MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), que requereu sua absolvição com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de comprovação da autoria. O réu alegou que a sentença condenatória se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios. Requereu, ao final, a reforma da sentença condenatória e sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de latrocínio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do crime está demonstrada por documentos oficiais, como o boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito e relatório de atendimento médico de urgência, que atestam as diversas lesões graves sofridas pela vítima, compatíveis com a narrativa dos fatos e com o modus operandi típico de tentativa de latrocínio.

04.
A autoria delitiva foi confirmada de forma firme e segura pelo depoimento coerente e detalhado da vítima, que reconheceu o apelante como autor dos golpes e da subtração do bem, bem como por testemunhas que confirmaram sua presença nas imediações do local do crime e sua tentativa de fuga.

05.
A tentativa de ocultação da identidade pelo réu, ao apresentar-se como seu irmão portador de necessidades especiais, configura comportamento que evidencia dolo e consciência da ilicitude de seus atos, além de reforçar a credibilidade das provas colhidas.

06.
A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

07.
A existência de animus necandi (intenção de matar) foi confirmada pela intensidade e localização dos ferimentos, pelas declarações da vítima e pelo contexto da agressão, que apenas não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

08.
A sentença analisou corretamente os fatos, aplicou a legislação penal de forma adequada e dosou a pena de maneira proporcional à gravidade do crime, observando os parâmetros legais do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais com violência.

02.
É válida a condenação por latrocínio tentado quando comprovada a subtração de bem mediante agressões violentas com animus necandi, ainda que a morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

03.
A tentativa de ocultação de identidade pelo réu reforça a credibilidade das provas e evidencia dolo e intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 157, §3º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00066262120178140116, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais
0
9 (nove) dias-multa
, pela prática do crime de
latrocínio tentado
, tipificado no
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida
sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Em suas razões
(ID

19843677
)
, o apelante aduziu, em síntese, que a sentença condenatória merece reforma por
insuficiência de provas
, sustentando a ausência de comprovação da autoria delitiva. Alegou que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outros elementos de prova. Invocou o princípio do
in dubio pro reo
e postulou, ao final, pela
absolvição
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Em contrarrazões
(ID
19843680
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 21487363)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
o

des
provimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

02.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustentou, em síntese, que a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de provas suficientes à condenação, afirmando não haver demonstração segura de sua autoria no delito imputado. Aduziu que o édito condenatório
se baseou
exclusivamente nas declarações da vítima, desprovidas de respaldo em outros elementos de convicção constantes dos autos. Invocou o princípio do
in dubio pro reo
e, ao final, requereu sua absolvição, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
19843511
):

“
No dia 25 de novembro de 2023, por volta das 02:00 horas, na

garagem da Secretaria de Educação, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro

Nova Aurora, nesta comarca, a vítima Juanez da Trindade Matoso estava

deitada em um banco de madeira, quando foi surpreendida pelo denunciado

mexendo no seu bolso para subtrair o seu celular.

Assustado, Juanez se levantou, ocasião em que o denunciado,

mediante violência e grave ameaça exercida com uso de uma faca, efetuou

diversas facadas, com a intenção de matá-lo, para subtrair 1 (um) aparelho

celular da marca Samsung J2 PRO.

Durante a ação criminosa, ao desferir as facadas na cabeça, nas

costas, no pescoço, no rosto, na região esquerda do braço, na mão esquerda e

no joelho da perna direita da vítima, o denunciado afirmava que causaria a

morte da vítima. Esta sofreu as lesões descritas no auto de exame de corpo de

delito, pág. 08 de ID 105297093, desmaiou e teve o celular subtraído. Apenas

não morreu porque foi socorrida por Lucielso da Silva Monte.
”

São os fatos.

O apelante sustentou a insuficiência de provas para a condenação, afirmando inexistir comprovação da autoria delitiva. Alegou que o decreto condenatório se apoiou unicamente na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios. Invocou o princípio do in dubio pro reo e requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Todavia, r
azão não lhe assiste.

Ao contrário do que alega a defesa, há provas robustas nos autos, que sustentam a prática do delito de
latrocínio

tentado
, como reconhecido
e bem fundamentado
na sentença
condenatória
.

A
materialidade
encontra-se amplamente demonstrada nos autos, sobretudo pelo

Boletim de ocorrência policial
(ID
19843506
, pág. 09)

Auto de Exame de Corpo de Delito
(ID 19843506, pág.
12
), que atesta lesões múltiplas
sofridas pela vítima

(
face e crânio, pescoço, dorso, membros superiores, punho esquerdo, joelho esquerdo
)
,
bem como pelo
Relatório de Atendimento de Urgência
(ID 19843506, págs.
13
-16), que confirma o atendimento
médico imediato d
o

ofendido
em razão
gravidade das lesões,
comprovadas, também, a partir das imagens acostadas aos autos
(ID 19843506, p. 14/20)
e,
como se verá a seguir, executadas pelo apelante, mediante o uso de arma branca
, quando ele
tentou ceifar a vida de Juanez da Trindade Matoso, para subtrair um telefone celular.

A
autoria
, por sua vez, também restou
inequivocamente comprovada
pelo depoimento colhido
s

em
sede policial e em
juízo, especialmente
e principalmente
o da própria vítima
Juanez da Trindade Matoso
, que
reconheceu o réu de forma firme
,
segura e coerente
, como sendo o autor dos golpes desferidos em várias partes do corpo.

Em sede policial
(ID 19843506, pág. 09)
, a vítima, narrou, em síntese, que:
“
Que na madrugada de 25/11/2023, por volta das 02h, estava em seu local de trabalho, sito à garagem da Secretaria de Educação, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro Nova Aurora. Que estava deitado no banco de madeira cumaru, oportunidade em que foi surpreendido por trás, ou seja, estava sendo revistado, o elemento estava com as mãos nos seus bolsos. Que ao perceber se assu
s
tou, o elemento lhe esfaqueou no peito, em seguida, desferiu diversas furadas na cabeça, o assento, no pescoço, no rosto, no braço do lado esquerdo, na mão esquerda, no joelho da perna direita. Que o elemento falava que lhe mataria. Que o depoente foi derrubado no chão, momento em que desmaiou. Que o depoente recobrou os sentidos e viu que o elemento que havia tentado lhe matar

trata-se de EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo "MUSSUM", sem documento de identificação

civil
, o
qual foi preso hoje pelo crime de furto de aparelho celular
.
Que o referido subtraiu o seu aparelho celular da marca Samsung
,
modelo J2 PRO, cor preta, habilitado junto à operadora Vivo com o numeral (91) 99233-3704
. Que o depoente foi socorrido pelo vizinho de apelido GOLFINHO, que acionou a ambulância. Que o depoente recebeu atendimento médico no hospital local, sendo transferido para o Hospital Metropolitano em Ananindeua/PA.
Que não teve dúvidas em apontar EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo "MUSSUM", como sendo o autor da tentativa de latrocínio
”.

Em tempo, registre-se e, conforme bem relatado no decorrer das investigações realizadas pela polícia judiciária, o apelante Maycon Douglas Ribeiro da Silva, no intuito de enganar e ludibriar a autoridade policial e o próprio Poder Judiciário,
tentando, portanto, se
furta
r
a aplicação da lei penal, ao ser preso
em 28/11/2023
,
na verdade, por outro delito
(furto de celular)
,
portanto, depois do crime de latrocínio
ocorrido em 25/11/2023
,
informou a polícia civil que se chamava
Eduardo Ribeiro da Silva
,
conhecido pela alcunha de “mussum”
,
sendo os fatos, falsos, registrados em dois boletins de ocorrência policial n.° 00117/2023.101246-8 e n.° 00117/2023.101301-0, tudo, certificado por meio do documento de ID 19843506, pág. 54.

No entanto,
a irmã do nacional Eduardo Ribeiro da Silva
que é portador de necessidades especiais
, procurou a autoridade policial e informou que o acusado Maycon Douglas Ribeiro da Silva, apresentou os documentos de seu irmão, para, claramente, imputar a terceiros, a prática do crime de latrocínio tentado
, o que, foi corrigido
a tempo
, sendo confirmado, que o acusado, ora apelante foi o autor do delito em comento.

Nesse contexto e, c
onforme consignado no bojo da sentença condenatória (ID
19843664
, pág. 184), a vítima
Juanez da Trindade Matoso
,
narrou,
mais uma vez,
em
detalhes
,
como
ocorreram os fatos criminosos
:

“
Que afirmou que trabalha como vigia na garagem dos ônibus escolares da prefeitura municipal
;
Que,
“
eu estava deitado lá quando eu fui perceber que o cara apalpando o meu bolso”; “me espantei, ele já me furou em cima do peito aqui”; “continuou furando a minha cabeça”; “eu me saí quando eu

caí lá na frente emborcado”; “ele começou a furar aqui nas minhas costas, no pescoço também, aí eu consegui me sair dele de novo, aí fui lá pra frente”; “não aguentei mais, caiu de joelho lá na frente dele, ele ficou frente a frente comigo. Aí me furou aqui em cima”; “deu a primeira furada aí disse eu vou te matar, aí deu outra”; o réu “levou só o celular”; reconhece o réu como sendo o autor do
crime
;
“o
dedo esquerdo não
levanta

mais
”

O depoimento é coerente, detalhado e narrado com riqueza de pormenores compatíveis com a dinâmica típica do crime de
latrocínio tentado
, havendo
evidente

animus necandi
desde o início da ação delitiva. A motivação do réu era
clara:

subtrair o bem da vítima,
um telefone celular
Samsung J2
PRO
que
estava em seu bolso,
eliminando a resistência
do ofendido,
por meio de agressões violentas.

Além da palavra da vítima — que
possui especial valor probatório
em
crimes contra o patrimônio quando prestada de forma firme e harmônica com os demais elementos dos autos
— o conjunto probatório é robustecido pel
os depoimentos prestados em juizo por outras testemunhas
,
Wendel José de Souza Madeiro e Aurélio da Silva Matoso
,
esclarecimentos estes, consignados no bojo da sentença
(ID 19843664, pág. 183)
e ressaltados pela Procuradoria de Justiça
, de forma detalhada,
(ID 21487363, pág 233/234)
,
que
ao serem informadas sobre a ocorrência criminosa, se dirigiram até o local
no intuito de auxiliar a vítima
e confir
maram
que o acusado ainda estava nas imediações do local em que aconteceu a tentativa de latrocínio,
momento em que
visualizaram
o réu
, que,
conseguiu inicialmente escapar, sendo, no entanto, preso
três dias
depois pela polícia militar.

O apelante, ao ser interrogado em juízo (ID
19843653
, mídias, PJE), negou as acusações, informando, em síntese, que
não conhec
ia
a vítima
e nunca a encontrou
anteriormente. Sustentou que, à época dos fatos, residia há poucos dias na cidade e, no momento do crime, encontrava-se no “Sport Bar”, localizado em frente à praça principal, na companhia de Diogo — irmão do advogado da prefeita —, do proprietário do bar, conhecido como “Capado”, e de seu irmão Well. Alegou que, dias após o fato, foi abordado por pessoas no “Bar do Neco”, que lhe indagaram se havia esfaqueado o vigia da prefeitura, ocasião em que negou qualquer envolvimento, embora lhe informassem que estava sendo apontado como autor. Declarou ainda que, mesmo ciente dos rumores, não procurou apresentar álibi, pois não acreditava que havia sido formalmente acusado.

Ainda de acordo com o apelante, este acrescentou que
sua prisão ocorreu em 28/11/2023, antes do meio-dia, nas proximidades do “Bar do Neco”, ocasião em que vestia apenas bermuda e sapatos brancos, e estava sem camisa.
Informou que foi detido por uma tentativa de furto

e, ao ser abordado, forneceu o nome do irmão, não por estar devendo à Justiça, mas porque havia rompido a tornozeleira eletrônica e era considerado foragido
. Por fim, destacou que não foi submetido a reconhecimento pessoal, não conhece a vítima nem as testemunhas e
que a distância entre o local do crime e o “Sport Bar” seria de aproximadamente 1,5 km.

Com efeito, verifica-se que a negativa do apelante se mostra isolada nos autos, pois, tanto a vítima, em momentos distintos da persecução penal,
quanto outras testemunhas, confirmaram que o acusado foi o autor da tentativa de latrocínio, além do que, observa-se que o recorrente, para se furtar a aplicação da lei e por já responder a outros processos criminais,
estando, inclusive, foragido do distrito da culpa,
confirmou que
apresentou o nome do irmão, portador de necessidades especiais para que não fosse preso por parte das autoridades policiais.

O crime de
latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal
, configura-se quando o agente, para assegurar a subtração de coisa alheia móvel,
emprega violência que resulta na morte da vítima
, mesmo que esta não se consume. Trata-se de um delito
complexo
, que une elementos do crime de
roubo
(subtração com grave ameaça ou violência) ao
homicídio
(resultado morte), sendo classificado como crime contra o patrimônio, mas com reflexos gravíssimos à integridade da pessoa. Para sua configuração, exige-se o dolo na subtração e, ao menos, o dolo eventual na produção da morte, não sendo necessária a efetiva consumação do homicídio para que se caracterize a tentativa.

No caso concreto, restou evidente que
Maycon Douglas Ribeiro da Silva
agiu com
dolo na subtração e intenção clara de matar a vítima
. Após tentar retirar o celular do bolso de
Juanez da Trindade Matoso
, utilizou
uma faca para desferir diversos golpes
, atingindo-o em várias partes do corpo, inclusive na cabeça, costas, rosto e pescoço, ao tempo em que proferia ameaças de morte. As agressões só foram interrompidas porque a vítima desmaiou, sendo posteriormente socorrida por terceiros. O resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que atrai a incidência do
art. 14, II, do Código Penal
, caracterizando, com clareza, a prática do
crime de latrocínio tentado
.

Não se trata, po
rtanto
, de um caso de dúvida razoável, mas sim de
prova firme, segura e convergente
, a demonstrar a prática do crime descrito no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME. Apelação interposta por réu condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio tentado, consistente em subtração patrimonial mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, que sofreu lesões graves, mas sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (a) Pedido absolutório, por insuficiência probatória;
(b) pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo impróprio; (c) pedido subsidiário de revisão da dosimetria para aplicação do mínimo legal.

III – FUNDAMENTOS.
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito e laudos médicos. A autoria restou comprovada pelos firmes depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, que reconheceram o réu como autor dos disparos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais com violência, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos. A conduta revela inequívoco animus necandi, caracterizador do latrocínio tentado.
Inviável a desclassificação para roubo impróprio, uma vez que o agente efetuou disparos letais justamente para assegurar a subtração. A dosimetria observou os critérios legais: pena-base no mínimo, redução de 1/3 pela tentativa, proporcional ao iter criminis percorrido, próximo da consumação. Correção mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00066262120178140116 30677240, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)
.

Dessa forma,
não há dúvidas quanto à configuração do crime de latrocínio tentado
. O dolo do agente em matar a vítima está claro nas declarações, no número e na intensidade das lesões provocadas, bem como nas frases proferidas durante o crime.

Por fim, em que pese o apelante não tenha se insurgido com o édito condenatório, registre-se que a
sentença analisou corretamente os fatos, apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou com precisão a legislação penal vigente. A dosimetria da pena foi estabelecida nos
limites legais
, não havendo qualquer vício ou desproporcionalidade que justifique reparo neste grau de jurisdição.

Com efeito, a
pena imposta ao apelante encontra-se devidamente fundamentada e
corretamente dosada
, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A
culpabilidade foi negativada de forma justificada
, diante do
dolo intenso e da extrema agressividade empregada pelo réu
, que desferiu diversos golpes de faca na vítima com intenção de matá-la, comportamento que revela acentuada reprovabilidade da conduta.

Além disso, a
fração de 1/3 aplicada para a causa de diminuição pela tentativa
está de acordo com a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a adoção do patamar mínimo quando o crime se aproxima da consumação, como verificado no caso. Do mesmo modo, o
reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP
, com aumento proporcional e razoável da pena, seguiu os parâmetros legais e respeitou o princípio da proporcionalidade. Assim, a
pena final de 18
(dezoito)
anos,
0
1
(um
mês e 23
(vinte e três)
dias de reclusão,
e
mais
o pagamento de

0
9
(nove)
dias-multa
, mostra-se
correta e harmônica com a gravidade do delito e com os critérios legais de dosimetria
.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
nego-lhe
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada imposta em desfavor de
MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA
, nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025